Tribunal: STF
Processo: Ext 1767
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, foi deferida, em parte, a extradição do cidadão uruguaio Pablo Daniel Serpa Vargas, formalizada nestes autos pelo Governo do Uruguai e julgada pela Segunda Turma na Sessão Virtual entre 10.3.2023 a 17.3.2023 (e.Doc.41), fazendo-se ressalva ao crime de “auto-evasão”. Houve a oposição de Embargos de Declaração pela Defesa em 4.4.2023 (e.Doc.47), rejeitados colegiado na sessão virtual ocorrida entre 12.5.2023 a 19.5.2023 (e.Doc.53). 



    A Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 23.6.2023 (e.Doc.59), com a expedição dos ofícios e comunicações.



    Oficiada sobre a possibilidade de excepcionar a execução diferida da extradição, em atenção a pedido formulado pela PGR, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas apresenta as razões pelas quais o Ministério da Justiça “optou por manter a extradição diferida até o término das pendências do nacional uruguaio PABLO DANIEL SERPA VARGAS com a Justiça brasileira” (e.Doc.91). 



    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal “manifesta ciência das informações prestadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como expõe que não há mais o que requerer quanto à execução da extradição ou à liberação antecipada do extraditando.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Haure-se dos autos que o extraditando responde, no Brasil, por fatos delituosos devidamente apurados e pelos quais foi condenado (e.Doc.33):



    (…) 



    Segundo informações obtidas no sistema carcerário do Rio Grande do Sul, consta que o extraditando foi preso em flagrante em 27/06/2016, havendo sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Consta, ainda, que ele foi condenado em regime semiaberto, havendo progredido de regime em 23/11/2016. Em 27/11/2016, o extraditando se evadiu, sendo novamente preso em flagrante em 08/09/2017. Já em 15/11/2017 foi expedida guia de recolhimento para cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 157, § 1, c/c art. 14, inciso II, e art. 65, inciso III, todos do Código Penal (cometido em 13/11/2014), condenação imposta pela 1ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre. Na mesma data, foi expedida guia de recolhimento para cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, condenação imposta pela 2ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor de Porto Alegre. Em 21/06/2018, houve a comunicação de pena privativa de liberdade de 8 anos, imposta pela 1ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre, como incurso nas sanções do art. 61, caput, inciso I, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Devido à situação de calamidade pela pandemia COVID19, foi concedida prisão domiciliar, e, em virtude de não haver se apresentado para instalação de tornozeleira eletrônica em 08/10/2020, ficou na situação de foragido, havendo sido capturado em 07/08/2021. Em 14/02/2022, não foi beneficiado com progressão de regime devido a mandado de prisão preventiva expedido nos autos do Processo nº 5005477-43.2021.8.21.3001.



    De acordo com a certidão de antecedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o extraditando ostenta condenação pela 1ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, transitada em julgado em 22/05/2019, por incurso nas sanções dos arts. 33 e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal (cometido em 08/09/2017), à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado inicialmente, bem como pela 12ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11343/2006 à pena privativa de liberdade de 6 anos em regime inicialmente fechado. (grifou-se) 



    Nessa perspectiva, a execução da extradição fica condicionada à conclusão das apurações e processos relativos aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, com ressalva à hipótese do art. 95 da Lei 13.445/2017. In casu, o diferimento advém dos diversos procedimentos e condenações prolatadas pela justiça brasileira.



    Em consonância com o art. 95 da Lei de Migração, tem-se que a execução da medida fica condicionada à conclusão das apurações nos processos criminais, ou ao cumprimento da pena, no que concerne aos fatos delituosos de competência da Justiça brasileira, com ressalva às hipóteses de liberação antecipada e de determinação da transferência da pessoa condenada (art. 95 da Lei 13.445/17).



    Ao regulamentar esse dispositivo legal, o parágrafo segundo do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública disciplina que o “Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informará a decisão do Supremo Tribunal Federal ao órgão do Poder Judiciário competente para que este decida sobre a liberação antecipada do extraditando, sobretudo nas hipóteses em que haja possibilidade de aplicação de benefícios da Lei de Execução Penal em relação à pena cumprida no Brasil”.



    As unidades judiciárias perante as quais tramitam os processos criminais, quando indagadas pelo Ministério da Justiça, não recomendam a liberação antecipada, tendo em conta o tempo residual de prisão em regime fechado, a que se soma à distância dos lapsos temporais para a aquisição do requisito objetivo de possíveis benefícios da execução penal.



    Diante do panorama, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas noticiou que (e.Doc.91) “considerando as previsões da legislação brasileira, ao óbice expressamente manifestado pela 1ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS e pelo fato da pena no Brasil ser superior a pena a ser cumprida no Uruguai, este Ministério optou por manter a extradição diferida até o término das pendências do nacional uruguaio PABLO DANIEL SERPA VARGAS com a Justiça brasileira”. 



    Observo, nesse ponto, a diretriz assentada desta Corte segundo a qual é prerrogativa exclusiva do Presidente da República a competência para liberação antecipada do extraditando, hipótese agora prevista na norma do art. 95 da Lei de Migração e a disciplina regulamentar do artigo 8º da Portaria nº 217, de 27/2/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Sobre o tema, esta Suprema Corte já reafirmou a sua sedimentada jurisprudência à luz da alteração da conjuntura normativa subjacente, quando, com as alterações ocorridas pela edição da Lei 13.445/2017, o diferimento da execução passou a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.



    § 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.



    § 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada.



    Nota-se que a hipótese de entrega imediata cinge-se aos processos e condenações, na justiça brasileira, por infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 95, §2º), mantendo-se o diferimento para os demais casos. Transcrevo, a respeito, o elucidativo trecho de voto prolatado pelo e. Min. Alexandre de Moraes (EXT 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.3.2018):



    (…)



    Registre-se que, embora a novel Lei de Migração não tenha reproduzido a ressalva prevista na parte final do art. 89 da Lei 6.815/1980, a prerrogativa do Presidente da República de promover a entrega imediata do extraditando remanesce hígida, uma vez que encontra assento direto no próprio texto constitucional (art. 84, VII, CF/1988). Deveras, conforme a jurisprudência consolidada deste SUPREMO TRIBUNAL, julgada procedente a ação de extradição passiva, tem-se a formação de título jurídico apto a legitimar o Presidente da República a promover, com base em juízo discricionário, a entrega do súdito ao Estado estrangeiro (Ext 1.114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 22/8/2008; Ext 1.146-ED, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 16/4/2010; Rcl 11.243, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 5/10/2011; Ext 1085 PET-AV, Rel. para o acórdão Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 3/4/2013). A previsão de adiamento da entrega por força da existência de processos criminais em curso no Brasil não é uma garantia a favor do extraditando, mas do Estado brasileiro a fim de que possa exercer sua soberania, no plano interno e, por conseguinte, pode deixar de ser observada, no caso concreto, por força de decisão de caráter eminentemente político de seu representante, personificado na pessoa do Chefe de Estado, que, ademais, tem a privativa outorga constitucional para conceder indulto e comutar penas, ex vi do art. 84, XII, da CF/1988 (…).



    Como se vê, o instituto da liberação antecipada deve ser teleológica e sistematicamente compreendido, em razão das fases distintas em que se desdobra o procedimento de extradição.



    A partir dessa dinâmica processual, o controle judicial exercido cinge-se à análise dos aspectos de legalidade. 



    Nada obstante questões e requerimentos possam surgir por fatos supervenientes a ensejar novo pronunciamento, tem-se por encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal com o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido de extradição.



     



    Colaciono, nesse sentido:



    EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Efetivado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em pedido de extradição (art. 102, I, letra "g", CF), e comunicada a decisão ao ente estatal competente, esgota esta Corte a prestação jurisdicional que lhe atribui a Constituição Federal, ficando ao Chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela entrega do extraditando ao país requerente (art. 86 da Lei nº 6.815/80). 2. A partir desse momento, o constrangimento não mais será do órgão judicante que autorizou o ato, já que encerrado o cumprimento do encargo constitucional. 3. A hipótese não é daquelas em que eventual constrangimento se dá durante a fase instrutória e do julgamento, mas sim após o julgamento. 4. Questão de ordem acolhida para determinar se solicitem as devidas informações ao Presidente da República. (HC 73.023 QO, Rel. Maurício Corrêa, DJ 27.4.2001).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ANALISADO NOS AUTOS DA EXT Nº 1085. REQUERENTE REPÚBLICA ITALIANA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 2. A extradição impõe que a cognição do Poder Judiciário esgote-se na análise dos requisitos formais e, uma vez acolhida, é insindicável o agir do Chefe do Poder Executivo, à quem compete decidir pela entrega ou não do extraditando na forma do ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial. Precedente: Ext 1.085 PET-AV, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe 03/04/2013 3. Consectariamente, a afirmação genérica no sentido de que está na suposta iminência de ser extraditado à Itália é ato decorrente da procedência do pedido, impossível de ser obstado por habeas corpus. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido (HC 136.898 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 5.9.2017). 



    EMENTA: I. Pedido de expedição de ofício à Interpol sobre o extravio da bagagem do extraditando. II. Alegação de que o Estado requerente estaria descumprindo o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, ao deixar de aplicar a detração do período correspondente à prisão preventiva para extradição. III. Com o julgamento da extradição, resta esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF). A competência para exigir ao Estado requerente o cumprimento do Tratado de Extradição é do Poder Executivo. A defesa busca a detração do tempo em que o extraditando permaneceu preso no Brasil não por força deste pedido extradicional mas em razão de período anterior, lapso temporal que não pode ser usado para fins de detração. Precedentes do STF. Decisão agravada mantida. IV. Agravo regimental desprovido. (Ext 804-QO, Min. Celso de Mello, DJ de 27.9.2002).



    Posicionadas essas balizas, está esgotada a jurisdição desta Suprema Corte diante do trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido formulado pelo Governo do Uruguai, considerando as razões pelas quais o Ministério da Justiça informou a opção motivada pelo diferimento da execução da extradição (e.Doc.91). 



    Colaciono, sobre o tema, as seguintes decisões: EXT 1.707, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º.4.2024; Rcl 29.960, de minha relatoria, DJe de 11.5.2018; EXT 1.340, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28.4.2015. 



     



    À luz desse panorama, as informações prestadas denotam que, ao menos por ora, nada há a prover, sem prejuízo do desarquivamento dos autos caso surjam questões e requerimentos a ensejar decisão judicial. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 21 c/c art. 213, ambos do RISTF, determino a baixa dos autos. Intimem-se as partes, se nada for requerido, arquivem-se os autos. 



    Comunique-se esta decisão ao Ministério da Justiça, a fim de que informe a esta Suprema Corte, a tempo e modo, acerca da execução da extradição.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente